Tribunal: STJ
Processo: 1511227-30.2020.8.26.0577
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2888808 - SP (2025/0098357-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: CAROLINE LEITE PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: MARCELO AUGUSTO PIRES GALVÃO - SP183579
AGRAVANTE
: GUILHERME STIEBLER COUTO
ADVOGADO
: MARCELO AUGUSTO PIRES GALVÃO - SP183579
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULAS 7 E 182
DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu dos agravos
em recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica aos óbices
apontados, com incidência das Súmulas 7 e 182 do STJ e do
III, do CPC, aplicado
art. 932,
à seara penal por força do
o do CPP.
art. 3
2. Os agravantes foram condenados por tráfico de drogas (art. 33 da
, com
Lei 11.343/2006)
aplicação do redutor previsto no § 4o, em razão das circunstâncias pessoais dos réus, e
fixação de pena de 2 anos e 6 meses de reclusão em regime aberto, substituída por
restritivas de direitos. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas da autoria
e do dolo específico do crime, alegando afronta ao princípio da presunção de inocência e
sustentando que os elementos constantes dos autos não seriam suficientes para caracterizar
o tráfico.
3. O Tribunal de origem reformou a sentença absolutória, reconhecendo a prática do crime
de tráfico de drogas com base na quantidade de entorpecentes apreendida, circunstâncias da
apreensão, valores em dinheiro e depoimentos dos policiais militares, afastando a tese
defensiva de posse para uso pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53270428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:35:48
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 8364835d-1277-441f-a1d3-61f919b51d63

4. Questão em discussão: verificar se houve impugnação específica e adequada dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não impugna de modo específico e objetivo os fundamentos da
decisão agravada, reiterando argumentos já expostos nos recursos anteriores, o que atrai a
incidência da Súmula 182 do STJ.
6. A alegação de ausência de provas da participação dos agravantes em organização
criminosa exige reexame de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme
exigido pelo princípio da dialeticidade recursal, inviabiliza o conhecimento do agravo
2.
regimental.
A revaloração de matéria fático-probatória é vedada em recurso especial,

conforme a Súmula 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
III; CPP,
o; CP,
§ 2o, "a"; CP,
CPC/2015, art. 932,
art. 3
art. 33,
art. 44; Lei no 11.343/2006,
§ 4o.
art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 7, 83 e 182; STJ, EAREsp 746.775/PR.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do agravo regimental, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA53270428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:35:48
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 8364835d-1277-441f-a1d3-61f919b51d63

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2888808 - SP (2025/0098357-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: CAROLINE LEITE PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: MARCELO AUGUSTO PIRES GALVÃO - SP183579
AGRAVANTE
: GUILHERME STIEBLER COUTO
ADVOGADO
: MARCELO AUGUSTO PIRES GALVÃO - SP183579
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULAS 7 E 182
DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu dos agravos
em recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica aos óbices
apontados, com incidência das Súmulas 7 e 182 do STJ e do
III, do CPC, aplicado
art. 932,
à seara penal por força do
o do CPP.
art. 3
2. Os agravantes foram condenados por tráfico de drogas (art. 33 da
, com
Lei 11.343/2006)
aplicação do redutor previsto no § 4o, em razão das circunstâncias pessoais dos réus, e
fixação de pena de 2 anos e 6 meses de reclusão em regime aberto, substituída por
restritivas de direitos. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas da autoria
e do dolo específico do crime, alegando afronta ao princípio da presunção de inocência e
sustentando que os elementos constantes dos autos não seriam suficientes para caracterizar
o tráfico.
Documento eletrônico VDA52818765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:32
Código de Controle do Documento: bb1c4303-8eef-41e8-8ab8-1e6f53d2eb6a

3. O Tribunal de origem reformou a sentença absolutória, reconhecendo a prática do crime
de tráfico de drogas com base na quantidade de entorpecentes apreendida, circunstâncias da
apreensão, valores em dinheiro e depoimentos dos policiais militares, afastando a tese
defensiva de posse para uso pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Questão em discussão: verificar se houve impugnação específica e adequada dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não impugna de modo específico e objetivo os fundamentos da
decisão agravada, reiterando argumentos já expostos nos recursos anteriores, o que atrai a
incidência da Súmula 182 do STJ.
6. A alegação de ausência de provas da participação dos agravantes em organização
criminosa exige reexame de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme
exigido pelo princípio da dialeticidade recursal, inviabiliza o conhecimento do agravo
2.
regimental.
A revaloração de matéria fático-probatória é vedada em recurso especial,

conforme a Súmula 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
III; CPP,
o; CP,
§ 2o, "a"; CP,
CPC/2015, art. 932,
art. 3
art. 33,
art. 44; Lei no 11.343/2006,
§ 4o.
art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 7, 83 e 182; STJ, EAREsp 746.775/PR.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52818765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:32
Código de Controle do Documento: bb1c4303-8eef-41e8-8ab8-1e6f53d2eb6a

Trata-se de agravo regimental de fls. 1.231/1.250 interposto por CAROLINE
LEITE PEREIRA DA SILVA e GUILHERME STIEBLER COUTO em face das decisões
de fls. 1.218/1.220 e 1.221/1.223 que, em juízo monocrático, não conheceram dos
respectivos agravos em recurso especial interpostos contra o acórdão proferido na
Apelação Criminal n. 1511227-30.2020.8.26.0577, sob o fundamento de ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissão proferida pelo Tribunal
de origem, com incidência das Súmulas n. 7 e 182 do Superior Tribunal de Justiça e do
III, do Código de Processo Civil, aplicado à seara penal por força do
o do
art. 932,
art. 3
Código de Processo Penal.
Os agravantes argumentam que as teses apresentadas não demandam reexame
de provas, mas apenas revaloração jurídica dos elementos constantes do acórdão recorrido,
de modo que não se aplicariam os óbices das Súmulas n. 7 e 182 do STJ. Alegam, ainda, o
efetivo prequestionamento das matérias federais e a relevância da questão jurídica à luz da
Emenda Constitucional n. 125/2022.
Requereram o conhecimento e provimento do agravo regimental para
reconsiderar as decisões monocráticas, determinando-se o processamento e o conhecimento
do recurso especial, com reforma do acórdão recorrido a fim de absolver os agravantes ou,
subsidiariamente, reduzir a pena e corrigir a dosimetria, afastando as ilegalidades
apontadas.
É o relatório.
VOTO
Na decisão agravada, consignou-se que, com atinência à refutação do verbete
sumular de número 7 desta Corte Superior, os agravantes deixaram de esclarecer, por meio
do cotejo entre as teses recursais e os fundamentos do acórdão recorrido, de que forma o
conhecimento da insurgência dispensaria o revolvimento probatório.
Este fundamento das decisões monocráticas não foi impugnado pelo agravo
regimental, no qual os recorrentes apenas fizeram repetir os argumentos do recurso
especial.
A ausência de impugnação específica impede o conhecimento do regimental,
pois violado o princípio da dialeticidade, nos termos do
§ 1o, do CPC. Nesse
art. 1.021,
sentido (grifos nossos):

Documento eletrônico VDA52818765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:32
Código de Controle do Documento: bb1c4303-8eef-41e8-8ab8-1e6f53d2eb6a

1. Agravo regimental interposto por E. C. S. contra decisão monocrática que
não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação
específica aos óbices apontados, com fundamento nas Súmulas 284 do STF e 7
e 83 do STJ, e por ausência de demonstração de violação dos dispositivos
legais tidos como contrariados. O agravante foi condenado por tráfico
internacional de drogas (art. 33 da
, com negativa do redutor
Lei 11.343/2006)
previsto no § 4o, ao fundamento de que integraria organização criminosa. A
defesa pleiteia a aplicação do redutor, regime mais brando e substituição da
pena, alegando ausência de provas concretas da associação criminosa. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve impugnação específica
e adequada dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial; (ii)
analisar se é cabível o redutor do tráfico privilegiado do
§ 4o, da
art. 33,
(iii) avaliar a possibilidade de fixação de regime inicial
Lei 11.343/2006;
diverso do fechado e de substituição da pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não impugna de modo específico e objetivo os
fundamentos da decisão agravada, reiterando argumentos já expostos nos
recursos anteriores, o que atrai a incidência da Súmula 182 do STJ.
4. A alegação de ausência de provas da participação do agravante em
organização criminosa exige reexame de matéria fático-probatória, vedado em
recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
5. O acórdão recorrido afasta o redutor do tráfico privilegiado com base em
provas consistentes que demonstram conduta ajustada e relevante do réu no
tráfico internacional, caracterizando seu envolvimento em organização
criminosa, sendo incabível a revaloração dessa conclusão nesta instância
recursal.
6. O regime inicial fechado está adequadamente fixado com base na pena
aplicada (9 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão) e nos critérios do
§ 2o,
art. 33,
"a", do Código Penal, não havendo violação à jurisprudência consolidada.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
AFASTAMENTO DO REDUTOR DO
§ 4o, DA
ART. 33,
LEI 11.343/2006.
PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REGIME FECHADO.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. SÚMULAS 7, 83 E 182 DO STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA52818765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:32
Código de Controle do Documento: bb1c4303-8eef-41e8-8ab8-1e6f53d2eb6a

7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é
incabível diante da pena aplicada e da natureza do delito, não estando
presentes os requisitos do
do Código Penal.
art. 44
8. A decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência pacífica do
Superior Tribunal de Justiça, sendo inaplicável a tese de divergência, nos
termos da Súmula 83.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg
no
AREsp
n.
2.406.996/SP,
relator
Ministro
Carlos
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado
em
DJEN de
)
12/8/2025,
18/8/2025.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO PELO
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA
ARMA DE FOGO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL NÃO
UTILIZADA
PARA
FORMAR
A
CONVICÇÃO
DO
JULGADOR.
INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
CONCURSO FORMAL DE CRIMES. LESÃO A PATRIMÔNIO DE DUAS
VÍTIMAS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 83 E 182 DO
STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por condenado pela prática do crime de roubo
qualificado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, I, do CP), contra
decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, sob
fundamento de ausência de impugnação específica aos óbices da decisão
agravada. O agravante alegou, no recurso especial, três teses principais: (i)
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (ii) afastamento da
majorante do uso de arma de fogo; e (iii) descaracterização do concurso
formal de crimes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é devida a atenuante da
confissão espontânea, mesmo quando extrajudicial, retratada em juízo e não
utilizada para formar a convicção do julgador; (ii) estabelecer se a ausência
Documento eletrônico VDA52818765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:32
Código de Controle do Documento: bb1c4303-8eef-41e8-8ab8-1e6f53d2eb6a

de apreensão e perícia da arma de fogo impede a aplicação da majorante do
§ 2o-A, I, do CP; (iii) determinar se o roubo a dois patrimônios
art. 157,
distintos configura concurso formal ou crime único; e (iv) verificar se a
ausência de impugnação específica à decisão que inadmitiu o recurso especial
obsta o conhecimento do agravo, nos termos da
III. RAZÕES
Súmula 182/STJ.
DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a
atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) somente é
aplicável quando utilizada para formar o convencimento do julgador. No caso,
as instâncias ordinárias expressamente afirmaram que a confissão
extrajudicial não foi utilizada como fundamento da condenação, razão pela
qual não se aplica a Súmula 545 do STJ.
4. A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não impede o
reconhecimento da majorante do
§ 2o-A, I, do CP, quando há outros
art. 157,
elementos probatórios idôneos, como o relato da vítima, suficientemente
detalhado e considerado pelas instâncias ordinárias como prova da utilização
da arma.
5. O concurso formal de crimes resta caracterizado quando a ação criminosa
atinge patrimônios de vítimas distintas, ainda que decorrente de um único
contexto fático, conforme jurisprudência consolidada do STJ, sendo incabível a
tese de crime único.
6. O agravo regimental deixou de impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada, limitando-se a reiterar alegações anteriores, sem rebater
concretamente os óbices apontados, o que atrai a incidência da Súmula 182
do STJ e inviabiliza o conhecimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg
no
AREsp
n.
2.799.098/SP,
relator
Ministro
Carlos
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado
em
DJEN de
)
12/8/2025,
18/8/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
Documento eletrônico VDA52818765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:32
Código de Controle do Documento: bb1c4303-8eef-41e8-8ab8-1e6f53d2eb6a

ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULAS 83 E 182/STJ. RECURSO NÃO
CONHECIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por Thiago Brach da Silva contra decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, fundamentando-
se na ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pelo
III, do
art. 932,
parágrafo único, I, do RISTJ, e pela

CPC/2015, art. 253,
Súmula 182/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante impugnou de
maneira específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão
agravada, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal, a fim de
viabilizar o conhecimento do agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão agravada de forma específica, concreta e
pormenorizada, sendo insuficientes alegações genéricas ou meras reiterações
do mérito da controvérsia.
4. A decisão que inadmite recurso especial constitui um provimento único e
incindível, exigindo a impugnação de todos os fundamentos utilizados para a
sua formação, conforme precedentes do STJ (EAREsp 746.775/PR).
5. No caso, o agravante deixou de impugnar especificamente dois fundamentos
da decisão agravada, relacionados à incidência da Súmula 83/STJ
(depoimentos de agentes públicos e discricionariedade do julgador quanto à
substituição da pena), configurando violação ao princípio da dialeticidade.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica ao estabelecer que a ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do recurso, conforme as Súmulas 182 e 83/STJ.
7. Inviável a concessão de habeas corpus de ofício como substituto de recurso
próprio, salvo em caso de ilegalidade flagrante, o que não se verifica na
hipótese dos autos. IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA52818765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:32
Código de Controle do Documento: bb1c4303-8eef-41e8-8ab8-1e6f53d2eb6a

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.674.904/SC, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2024,
3/1/2025.

Como elucida a doutrina:

"O § 1o do
exige que o recorrente impugne “especificadamente os
art. 1.021
fundamentos da decisão agravada”. Essa exigência decorre do dever de
motivação que deve nortear todos os recursos, como manifestação direta do
princípio da dialeticidade.
O agravo interno é um recurso de fundamentação livre, em que não há
determinado tipo de vício ou defeito da decisão recorrida que caracteriza o seu
cabimento. Significa dizer que a impugnação específica deverá guardar
relação e sintonia com a fundamentação da decisão.
Assim, se agravo se volta contra a decisão monocrática do relator que não
conheceu de um dado recurso, deverá se insurgir contra essa decisão e
demonstrar o seu desacerto em considerar inadmissível seu recurso.
De outra banda, se o agravante se insurge contra a decisão do relator a
respeito do sobrestamento do recurso, por não reconhecer a existência de
distinção (art. 1.037, § 13), a fundamentação do agravo interno consistirá na
demonstração do erro da decisão e a evidência de que o seu caso apresenta
particularidades fático-jurídicas que configuram em situação distinta daquela
afetada para o julgamento por amostragem.
O puro e mero inconformismo do agravante com a decisão monocrática, com a
manifestação apenas de sua vontade de que seu caso seja julgado pelo órgão
colegiado, não é suficiente para que seja vencida a barreira da
admissibilidade."
(Marcato, Antonio C. Código de Processo Civil Interpretado - 1a Edição 2022.
Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2022.)

Denote-se que a tese central dos recursos especiais é a absolvição por
insuficiência de provas da autoria e do dolo específico do crime de tráfico de drogas (art.
Documento eletrônico VDA52818765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:32
Código de Controle do Documento: bb1c4303-8eef-41e8-8ab8-1e6f53d2eb6a

33 da
, com fundamento na violação ao
VII, do CPP e ao
o,
Lei 11.343/2006)
art. 386,
art. 5
LVII, da Constituição Federal, por suposta afronta ao princípio da presunção de inocência.
A defesa sustenta que a condenação foi mantida sem provas seguras, desconsiderando a
tese de uso pessoal e os indicativos de dependência química da recorrente, de modo que os
elementos constantes dos autos não seriam suficientes para caracterizar o tráfico.
O Tribunal bandeirante, reformando a sentença absolutória, entendeu estarem
demonstradas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, afastando a tese
defensiva de posse para uso pessoal. Fundamentou que a quantidade de entorpecentes
apreendida — cinquenta e quatro comprimidos de
—, as circunstâncias da
ecstasy
apreensão, a apreensão de valores em dinheiro e os depoimentos firmes e coerentes dos
policiais militares evidenciavam a destinação mercantil da substância. Assinalou, ainda,
que a condição de usuários não afastava, por si só, a possibilidade de traficância,
ressaltando que a versão dos acusados restou isolada nos autos. Por conseguinte,
reconheceu a prática do crime previsto no
caput, da
aplicando o
art. 33,
Lei no 11.343/06,
redutor do § 4o em razão das circunstâncias pessoais dos réus e fixando pena de 2 anos e 6
meses de reclusão em regime aberto, substituída por restritivas de direitos.
O desate da irresignação defensiva, portanto, envolve evidente cotejo fático-
probatório, com o que, confirma-se o acerto da decisão de inadmissibilidade, com esteio na
Súmula n. 7, desta Colenda Corte Superior.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52818765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:32
Código de Controle do Documento: bb1c4303-8eef-41e8-8ab8-1e6f53d2eb6a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.888.808 / SP
Número Registro: 2025/0098357-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15112273020208260577
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAROLINE LEITE PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO : MARCELO AUGUSTO PIRES GALVÃO - SP183579
AGRAVANTE : GUILHERME STIEBLER COUTO
ADVOGADO : MARCELO AUGUSTO PIRES GALVÃO - SP183579
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CAROLINE LEITE PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO : MARCELO AUGUSTO PIRES GALVÃO - SP183579
AGRAVANTE : GUILHERME STIEBLER COUTO
ADVOGADO : MARCELO AUGUSTO PIRES GALVÃO - SP183579
Documento eletrônico VDA53242787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:45:40
Código de Controle do Documento: 771ec2d1-a825-4799-82e4-88643c0b6bbc

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:45:40
Código de Controle do Documento: 771ec2d1-a825-4799-82e4-88643c0b6bbc